Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724732-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROGERIO REIS DE AVELAR AGRAVADO: CORONARIO EDITORA GRAFICA LTDA DECISÃO ROGÉRIO REIS DE AVELAR interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 97565028, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por CORONÁRIO EDITORA GRÁFICA LTDA, que acolheu parcialmente o pedido da credora de penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos diretamente na fonte pagadora, até quitação da dívida, in verbis: “A regra geral de impenhorabilidade das verbas remuneratórias, prevista no artigo 833, IV, §2o, do CPC/2015, é relativizada quando for preservado percentual capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família (Precedentes do C. STJ). O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, pois hoje o salário é impenhorável, e não absolutamente impenhorável como era sob a égide do CPC de 11973. Hoje, como o novo regramento é possível ao examinar o caso concreto mitigar a regra de impenhorabilidade, Tecidas essas considerações, e com base nos documentos acostados aos autos pela parte credora ao ID 97398608, entendo que o percentual de 30%, requerido pela parte credora, mitigará a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Por outro lado, entendo que o percentual de 15% conjuga a preservação da subsistência digna do devedor e de sua família e, ao mesmo tempo, garantirá a satisfação da dívida, em razão dos rendimentos do devedor. A título ilustrativo e de reforço a esse entendimento, vejamos jurisprudência do Eg. TJDFT: [...] Ante o exposto, defiro em parte pedido de ID 97398607. Assim, após a preclusão da presente, oficie-se o Ministério da Agricultura, Pecuária E Abastecimento, para que proceda ao desconto de 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos (devem ser abatidos apenas os valores a título de imposto e previdência) pagos ao mesmo. Os descontos devem ser efetivados todos os meses até o limite da dívida e, em seguida, deverá providenciar a transferência destes valores para conta A SER INFORMADA PELA PARTE CREDORA, até segunda ordem deste juízo. Traga a parte credora planilha atualizada do débito.” A pretensão deduzida neste recurso é para reformar a r. decisão e indeferir a penhora, sob alegação de que a verba salarial é impenhorável. Ocorre que, da análise dos autos originários, constata-se que o agravante-executado, no mesmo dia em que interpôs o presente agravo de instrumento, apresentou impugnação à constrição perante o Juízo a quo, sob alegação de impenhorabilidade da verba salarial (id. 99025056), e a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão, em 27/08/21 (id. 101534867): “Trata-se de impugnação a penhora movida por Rogério Reis de Avelar em que se insurge contra decisão de id 97565028 que deferiu a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos. Tece arrazoado acerca da impenhorabilidade das verbas salariais. Discorre que tem diversos empréstimos consignados. Juntou aos autos despesas de energia elétrica (declarou que mora com os pais), e de planos de saúde. Instado o credor a se manifestar, este manifestou-se pela regularidade da penhora. É o relatório. Decido. Ao teor do disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. O art. 833, IV, do CPC, como qualquer outro dispositivo legal, deve ser interpretado em consonância com os demais artigos do código, assim como com os princípios da execução, a qual subsiste em proveito do credor, sendo premissa básica aquela segundo a qual a satisfação do crédito ocorre por meio da expropriação de bens do devedor. A razão da impenhorabilidade tem por função preservar a dignidade humana, mas não pode servir de impedimento ao cumprimento da responsabilidade patrimonial assumida pelo executado. Admitir a impenhorabilidade total dos vencimentos implicaria admitir que todos aqueles que tenham como única fonte de renda o salário - situação essa que consiste na regra geral - jamais se sujeitarão a uma execução forçada, razão pela qual tem sido admitida a penhora de valores decorrentes de salário, até o limite de 30 % do salário do devedor, observada a margem consignável. Da análise da documentação carreada aos autos, verifica-se que o devedor recebeu no mês de Junho de 2021, o valor de R$ 8.965,62, o valor de R$ 4.290,10 em Julho e R$ 4.290,10 em Agosto de 2021. Extrai-se dos documentos juntados aos autos pelo devedor/impugnante, que mesmo com o abatimento das despesas mensais, gastos estes comuns a todos, permanece ainda valor suficiente para a sua subsistência digna e de sua família. Este juízo entendeu que aplicar o percentual de 30% conforme requer a parte credora, inviabilizaria a subsistência do devedor e de sua família e aplicou o percentual de 15% dos rendimentos líquidos. Entendo que a manutenção no patamar de 15% dos rendimentos líquidos do devedor, preserva a capacidade de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família Logo, o pedido de desconstituição total do bloqueio é manifestamente improcedente, pois absolutamente contrário ao espírito da norma e ao determinado no título executivo. Com esteio na lei e nas razões esposadas, rejeito a presente impugnação e mantenho a penhora de 15% junto ao órgão pagador. Preclusa esta, remetam-se os autos ao contador judicial para apuração do saldo devedor.” Diante do presente contexto, o pronunciamento em que houve manifestação judicial expressa sobre a impugnação à constrição, por tratar-se de verba salarial, impenhorável, é a r. decisão supracitada, e não a que é objeto deste recurso. Portanto, é da referida decisão que o executado deverá insurgir-se adequada e tempestivamente, observada a sua pretensão e os estritos limites de cognição desta via recursal. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 27 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora